Tribunal: TJDFT
Processo: 0732617-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISÃO. EXONERAÇÃO. ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação revisional de alimentos na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente em exonerar ou reduzir os alimentos fixados anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com a finalidade de exonerar ou reduzir os alimentos anteriormente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da pensão alimentícia está condicionada à comprovação de que houve uma alteração, para maior ou para menor, nos elementos objetivos, fáticos ou jurídicos da obrigação alimentar posterior à sua fixação
4. A redução ou exoneração dos alimentos requerida pelo alimentante depende de prova inconteste de sua impossibilidade, na medida em que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade, em conformidade, inclusive, com o previsto no art. 1.699 do Código Civil.
5. A presente via recursal é inadequada ao aprofundamento necessário no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que terá sede na fase instrutória da ação principal somente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A redução ou exoneração dos alimentos requerida pelo alimentante depende de prova inconteste de sua impossibilidade, na medida em que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade, em conformidade, inclusive, com o previsto no art. 1.699 do Código Civil. 2. O agravo de instrumento é inadequado ao aprofundamento necessário no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que terá sede na fase instrutória da ação principal somente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.699; Lei no 8.069/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07168667020238070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 19.9.2023; TJDFT, AI 07165159720238070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 13.9.2023.